Tribunal: STF
Processo: RE 1279117
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual dado provimento ao recurso extraordinário do ora embargante para consignar a necessidade da aplicação do princípio da anterioridade de exercício ao aumento de tributo indireto decorrente da redução de benefício fiscal.
    O embargante aduz omisso o julgado “no ponto em que trata do reconhecimento do direito à compensação dos valores de benefício de Reintegra que a Embargante deixou de apurar”. Sustenta que “uma vez reconhecido o direito da Embargante de aplicar a redução das alíquotas/incentivo do Reintegra impostas pelo Decretos nº 8.415, de 27 de fevereiro e nº 8.543/2015 durante o ano de 2015, o caso será também de se reconhecer o direito de crédito em relação aos valores de Reintegra que deixaram de ser devidamente apurados pela Embargante, podendo, se entender conveniente, compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, com aplicação da correção monetária pela Taxa Selic, a incidir desde o momento em que a Embargante poderia per apurado/aproveitado os créditos”.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, e 150, III, “b”, da Constituição Federal. interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. DECRETOS Nº 8.415, DE 2015, 8.543, DE 2015 E 9.393, DE 2018. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. VIOLAÇÃO.
    1. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea b, da Constituição Federal). Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual.
    2. Conforme entendimento do STF, a revogação ou diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, por acarretar majoração indireta de tributos.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios.
    Com razão o embargante.
    Por ocasião do exame do recurso extraordinário, de fato, não examinada a tese a que alude o embargante, quanto ao “direito de crédito em relação aos valores de Reintegra que deixaram de ser devidamente apurados pela Embargante, podendo, se entender conveniente, compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, com aplicação da correção monetária pela Taxa Selic, a incidir desde o momento em que a Embargante poderia per apurado/aproveitado os créditos”.
    Afigura-se, portanto, omisso o decisum embargado, a merecer acolhimento os presentes declaratórios.
    Preenchidos, assim, os requisitos extrínsecos, prossigo no exame do mérito.
    Não prospera a irresignação no tocante à possibilidade de compensação e correção monetária pretendidas, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia, razão pela qual inviabilizado, nessa parte, o exame do apelo extremo. Colho precedentes:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. Efeitos infringentes. Tributário. Inconstitucionalidade de obrigação tributária ou constitucionalidade de crédito. Prescrição, correção monetária, juros, compensação, valor devido: matérias infraconstitucionais. Competência das instâncias ordinárias. Precedentes. Omissão sanada. 1. Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor do contribuinte, as questões que se seguem quanto à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem, de imediato, nítido caráter infraconstitucional, ou dependem do exame de provas. 2. Considerando que o pedido constante do recurso extraordinário engloba, também, a possibilidade de compensação, inclusive questão atinente à prescrição quinquenal, matérias não passíveis de apreciação por esta Corte e que, portanto, devem ser suscitadas nas instâncias ordinárias, os embargos de declaração devem ser acolhidos. Manutenção, no mais, do v. acórdão embargado. 3. Embargos de declaração acolhidos” (AI 721.614-AgR-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DETERMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA APLICÁVEL NO LUGAR DAQUELA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, COMPENSAÇÃO, VALOR DEVIDO. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. EXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. I É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões estão dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II Reconhecida a inconstitucionalidade de obrigação tributária, as questões que se seguem quanto a eventual determinação da norma aplicável em substituição à declarada inconstitucional, bem como à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas. Questões que deverão ser dirimidas pelas instâncias ordinárias. III A apuração do valor exato dos honorários advocatícios deve ser realizada no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. IV Agravo regimental improvido “(RE 701.259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.10.2013).
    Assim, acolho os embargos declaratórios, sem efeito modificativo, para negar seguimento ao recurso extraordinário quanto aos critérios de compensação ou ressarcimento, apuração dos juros e correção monetária, nos termos da fundamentação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora